Tribunal: STF
Processo: RE 203357
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. SALDO CREDOR REVELADO AO
FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. PRETENDIDA ATUALIZAÇÃO DE SEU VALOR
MONETÁRIO. ACÓRDÃO QUE, DESVIANDO-SE DO THEMA DECIDENDUM, CONCLUIU
PELO DESCABIMENTO DA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS LANÇADOS NO REFERIDO
PERÍODO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E À NORMA DO ART.
155, § 2º, I, DA CF.
Nas circunstâncias apontadas, é óbvio que o acórdão não
ventilou as questões constitucionais suscitadas, omissão cujo
suprimento não foi postulado em embargos declaratórios.
Configuração de hipótese de ausência de preqüestionamento.
Incidência do óbice das Súmulas 282 e 356.
Recurso não conhecido.